Tribunal: TJDFT
Processo: 0706434-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0706434-60.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA ALICE DOS SANTOS PEREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO A finalidade da gratuidade de justiça é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente (físicas e jurídicas) tenham acesso ao Judiciário. Todavia, para obter o benefício, deve a parte demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. No caso dos autos, a Agravante limita-se a afirmar que não tem condições de arcar com o pagamento das custas do processo, sem, no entanto, juntar aos autos documento hábil a comprovar a condição de hipossuficiente. Desse modo, intime-se a Agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove, por meio de documentos, que não tem condições de pagar as despesas do Agravo de Instrumento, sem prejudicar o próprio sustento. No mesmo prazo, esclareça se o benefício da gratuidade de justiça já foi requerido nos autos de origem. Publique-se e intime-se. Brasília, 5 de março de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora